Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação - Divórcio e partilha - Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie probatória - Partilha de imóvel: pressupõe a titularidade, negada por um dos cônjuges e não comprovada pelo outro, não se prestando a esse fim a prova testemunhal, sobretudo em processo estranho ao terceiro em cujo nome o imóvel está cadastrado no GDF.